Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736169-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE SANTOS DA COSTA, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 50727913) contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 50727935) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e excluiu o advogado dos recorrentes, Vicente Wilson Ferreira Reis, OAB-DF 13.472, por falta de procuração, pois renunciou ao mandato. Afirma que o advogado atua neste feito na condição pro bono, em defesa dos mais necessitados, para evitar prejuízos aos devedores (CPC 104), pois eles, além de serem hipossuficientes, se encontram em local incerto e não sabido, o que torna inviável a apresentação da procuração. Alega que o excesso de execução suscitado não foi acolhido, nem foi determinado o patrocínio dos devedores pela Defensoria Pública, razão por que é necessária sua atuação na demanda. Esclarece que há excesso de execução de R$ 72.410,55, além do que não foram juntados os extratos bancários da conta do devedor Reginaldo na instituição agravada, nem, tampouco, evidenciado o montante já levantado pela credora. Considerando que o advogado subscritor deste agravo – Bruno de Andrade Silva (OAB/DF 21.228) – não apresentou a procuração, determinei (id 52061711) que os devedores regularizassem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Deferi (id 52908590) o pedido (id 52492588) de dilação de prazo, porém, não foi juntada a procuração, sob a reiteração do argumento de que os devedores se encontram em local incerto e não sabido. A agravada requereu (id 53716040) a inadmissibilidade do agravo, ante a irregularidade da representação processual. 2. O recurso comporta juízo negativo de admissibilidade. Foi subscrito por advogado carente de procuração que, intimado a regularizar a representação processual, não o fez, alegando que se trata de advocacia pro bono, razão pela qual seria dispensável o instrumento. Data venia, nem o CPC nem o EOAB excepcionam a necessidade de procuração para o advogado postular em Juízo, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou praticar ato considerado urgente” (CPC 104, caput), hipóteses nas quais o instrumento deverá ser juntado posteriormente, no prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 (§ 1o). Portanto, a advocacia pro bono não excepciona a regra. Aliás, tenha-se presente o Ato Provimento 166/15, do Conselho Federal da OAB, que, ao dispor sobre a advocacia pro bono, estabelece (art. 2o) que a ela se aplica o EOAB, que reza: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. E se não bastasse a irregularidade da representação processual, observa-se que a matéria deduzida no agravo, acha-se acobertada pela preclusão consumativa, pois foi objeto de apelação não conhecida por carência de interesse-adequação. A propósito, tenha-se presente a jurisprudência do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. 3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida. 4. Recurso especial provido. (3a T., REsp 2.075.284, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2023). Dessarte, o recurso é inadmissível. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator